Tribunal: TJES
Processo: 5002117-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002117-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEREMIAS FORNACIARI e outros

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO UNILATERAL DEFASADO. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ARTIGO 15, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que, em Ação de Instituição de Servidão Administrativa para construção de linha de transmissão de energia elétrica, deferiu a imissão provisória na posse do imóvel mediante depósito de valor apurado em laudo técnico unilateral. Os Recorrentes sustentam a insuficiência da indenização, a defasagem temporal da avaliação realizada há quase três anos e a inobservância do rito previsto no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, manifestando a exigencia de perícia judicial prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a imissão provisória na posse em sede de Servidão Administrativa com base exclusivamente em Laudo de Avaliação unilateral produzido pela concessionária, quando há contestação fundamentada sobre o valor e o laudo apresenta defasagem temporal, além da aferição do cumprimento dos requisitos do artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imissão provisória na posse pressupõe, nos termos do artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o depósito de valor que corresponda ao preço ofertado (se superior a 20 vezes o valor locativo), ao valor cadastral atualizado no ano fiscal anterior ou a montante fixado pelo juiz após avaliação.
In casu
, a Recorrida não logrou êxito em comprovar, de plano, se o valor ofertado a título de indenização é correspondente ao valor cadastral atualizado do imóvel, no ano fiscal anterior.

A existência de discrepância relevante entre a oferta inicial e a contraproposta do proprietário, somada à alegação de omissão quanto a benfeitorias reprodutivas (lavoura de café e irrigação), exige o crivo do contraditório e a instrução técnica imparcial.
A utilização de Laudo de Avaliação unilateral elaborado há aproximadamente três anos configura defasagem temporal apta a afastar a presunção de justa e prévia indenização necessária para a imissão liminar.
A supremacia do interesse público no setor energético não autoriza o afastamento das garantias processuais do expropriado, mormente quando não demonstrado pela Recorrida o cumprimento dos requisitos legais, sendo a perícia judicial prévia a medida adequada para equilibrar a urgência da obra e o direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A imissão provisória na posse em Ações de Instituição de Servidão Administrativa exige o cumprimento rigoroso dos requisitos do artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. É necessária a realização de avaliação judicial prévia quando o depósito ofertado se baseia em Laudo Unilateral impugnado ou tecnicamente defasado, bem como, pela inobservância dos requisitos expressos no texto legal de regência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para revogar a medida de imissão na posse concedida em Primeiro Grau de Jurisdição, bem como, julgar prejudicado o Recurso de Embargos de Declaração (Id. 18425471), nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5002117-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: GEREMIAS FORNACIARI e DELZA CATARINA FACHETI FORNACIARI

Advogado: VIVIANE VALENTE ZAQUIA E SILVA - OAB/GO 29.857

RECORRIDO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Advogado: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB/SP 284.261

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

GEREMIAS FORNACIARI e DELZA CATARINA FACHETI FORNACIARI
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 18140415) em face da
DECISÃO
(Id. 88005218) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA REGIONAL CÍVEL, FAMÍLIA, FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ E IBIRAÇU
, nos autos da
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR
(Processo nº 5001372-19.2025.8.08.0067) ajuizada por
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
, cujo
decisum
deferiu a Medida Liminar pleiteada para determinar a imissão provisória da Recorrida na posse do imóvel objeto dos autos, autorizando, desde já, a retirada e eventual demolição das benfeitorias que ali se encontrem.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão combatida permitiu a imissão provisória na posse do imóvel em que será instituída a Servidão Administrativa baseada, exclusivamente, em um Laudo Técnico de avaliação unilateral apresentado pela concessionária, o qual estabeleceu como justa e prévia indenização o valor de R$ 27.489,37 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), aludindo que o referido procedimento violaria o artigo 15, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 472, que exige a realização de Perícia Judicial prévia e o Contraditório para a fixação do valor do depósito, salvo se o montante corresponder ao valor cadastral do imóvel atualizado no ano fiscal anterior e que não restou demonstrada a urgência necessária para a medida, uma vez que as obras sequer foram iniciadas.

Pugna, nesse sentido, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo integral provimento do Agravo.

Em
Decisão
de Id. 18208798, o requerimento de antecipação da tutela recursal restou deferido, com a imposição de efeito suspensivo sobre o
decisum
objurgado.

Na sequência,
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A,
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 18425471) alegando, em apertada síntese, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 472, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, sob o fundamento de que tal precedente versa sobre desapropriação (perda total da propriedade), enquanto a lide originária trata de Servidão Administrativa, que impõe apenas uma restrição parcial de uso, mantendo-se o domínio com o proprietário. Sustenta, ainda, que foram plenamente atendidos os requisitos do artigo 15, do Decreto-Lei nº 3.365/41, mediante a declaração de urgência e o depósito prévio de valor fundamentado em Laudo Técnico especializado (NBR 14.653), o qual, inclusive, supera significativamente o valor cadastral para fins de imposto territorial rural.

Adicionalmente, aponta omissão e contradição quanto à supremacia do interesse público e à urgência do empreendimento de utilidade pública, destacando que o atraso nas obras da linha de transmissão compromete o cronograma rigoroso estabelecido pela ANEEL e a segurança energética nacional, gerando prejuízos financeiros e contratuais irreparáveis à concessionária, sem que haja, por outro lado, risco de dano reverso ao expropriado, dado que a intervenção ocorre em área mínima (0,6266 ha) de natureza estritamente rural e sem benfeitorias, permitindo o uso compartilhado da terra.

Contraminuta
ao Agravo de Instrumento (Id. 18784179) pugnando pelo integral desprovimento do Recurso, sob fundamentação equivalente à invocada em sede de Embargos de Declaração.

A propósito, ao apreciar o requerimento de antecipação da tutela recursal, restaram fixadas as seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao apreciar o requerimento de Medida Liminar deduzido na origem, o Juízo
a quo
fixou os seguintes fundamentos,
in litteris:

“Pois bem. Servidão administrativa ou pública é ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário. (Meirelles, Hely Lopes,
apud
, ALEXANDRINO, Marcelo e Paulo, Vicente,
in
Direito Administrativo Descomplicado, 17 ED., p. 883).

Diante do contexto apresentado e em sede de cognição sumária, constato que a medida liminar merece deferimento, porquanto se encontram preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, vê-se que foram juntados o Contrato de Concessão n.º: 10/2023 – ANEEL - Processo nº 48500.007497/2022-04 (ID n.º: 87174112); Resolução Autorizativa n.º: 14.965, de 21 de novembro de 2023 (ID n.º: 87174118); Matrícula ID n.º: 87174125 Memorial Descritivo ID n.º:87174126; Laudo de Avaliação Patrimonial (ID n.º:87174136) e Notificação Extrajudicial com comprovante de recebimento (ID n.º: 87174134); demonstrando, ao menos nessa fase embrionária, o interesse público aduzido na exordial – construção de rede para fornecimento de energia elétrica à população em geral, circunstâncias que atestam, via de consequência, a
probabilidade do direito
.

O artigo 3º da Resolução Autorizativa n.º: 14.965/2023, determina à Requerente “promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956”.

Sob essa ótica, o Decreto-Lei nº 3.365/1941, que rege a matéria, dispõe sobre a possibilidade de imissão provisória na posse da área sujeita à servidão administrativa pela expropriante, desde que demonstrada a urgência e realizado o depósito do montante correspondente à avaliação, nos termos dos artigos 15 e 40 do referido diploma legal.

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

§ 4º A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.

[...]

Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.

O
perigo de dano
é evidenciada, tendo em vista que a energia é um bem essencial à sociedade, sendo, portanto, um serviço público indispensável subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna impossível sua interrupção.

Aliás, o impasse verificado na esfera extrajudicial, aliado à prevalência do interesse público, corrobora de forma razoável a existência do
perigo de dano
ou do
risco ao resultado útil do processo
.

No tocante ao valor indenizatório ofertado pela Requerente, importa salientar que sua fixação inicial pode, de fato, ocorrer unilateralmente, conforme autoriza o artigo 15 do Decreto-Lei n.º: 3.365/41, por analogia: “Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens”.

Frisa-se que o depósito judicial da indenização já oferecida e realizado nos autos (ID n.º: 81627170), demonstra a boa-fé da parte requerente e sua intenção de cumprir com as disposições legais.

Não obstante, caso o requerido não concorde, poderá este, no curso da ação, requerer a realização de prova pericial para que seja apurado o real valor do imóvel. Frisa-se que o preço final da indenização é fixado somente na sentença. Em sentido análogo – TJCE; AI 0637530-15.2021.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 01/12/2022.

Ante o exposto, estando o pedido revestido dos requisitos necessários,
DEFIRO
a liminar pleiteada para determinar a imissão provisória na posse, autorizando, desde já, a retirada e eventual demolição das benfeitorias que ali se encontrem.”

No que concerne à matéria em debate, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no
Tema Repetitivo 472
, firmou a tese de que “
o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse
", consoante Ementa do julgado nos seguintes termos,
in litteris:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL.

- Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse.

-
O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior
" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

-
Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941)
.

-
Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação
.

Recurso especial improvido.

(
STJ
- REsp n. 1.185.583/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 23/8/2012.)

Frente à delineada compreensão, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem se pronunciado pela sua aplicação em demandas que visam a imissão da posse em decorrência de servidão administrativa, nestes moldes,
in verbis:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. VALOR APURADO UNILATERALMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 15 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTE QUALIFICADO. REsp 1.185.583/SP
.

1.

É cabível a avaliação pericial provisória como condição à imissão na posse, nas ações regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, quando não observados os requisitos previstos no art. 15, § 1.º, do referido diploma
.

2.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AREsp n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

Por sua vez, eis que o dispõe o
artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941
, que assim dispõe,
in litteris:

“
Art. 15
. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a)
do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b)
da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c)
do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d)
não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel”.

A propósito da norma em apreço, surge importante trazer à colação as judiciosas considerações expendidas pelo
Eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
no
AREsp 1.674.697/RJ (DJe 09/12/2022)
, em que bem demonstrou que “
a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que, regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (
a
)
alegar urgência
e (
b
)
depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia, da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial
”.

E prossegue enfatizando que “
essa regra geral pode ceder espaço, contudo, a procedimento de que não participa o proprietário do bem. É dizer:
a imissão provisória na posse pode ser feita, sem a oitiva do proprietário, e sem a avaliação prévia, desde que
(
a
) seja depositado o preço oferecido, sendo este superior a vinte vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU, (
b
) seja depositada a quantia correspondente a vinte vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU, se o preço for menor, (
c
) seja depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU, caso tenha havido atualização no ano fiscal imediatamente anterior, ou (
d
) se não tiver havido essa atualização, o juiz fixará o valor a ser depositado tendo em conta a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel
” (
STJ
- AREsp n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022).

In casu
, nota-se que a Recorrida propôs, na origem,
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
, tendo por objeto a seguinte área de propriedade dos Recorrentes: “
uma área de terras de 0,6266 ha, no imóvel denominado Sítio Santa Luzia, situado no lugar denominado “Mundo Novo” Município de João Neiva-ES, devidamente matriculado sob o n. 2021, ficha 021, do Cartório do Primeiro Ofício de Registro Geral de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro de Título e Documentos e Protesto do Juízo da Comarca de João Neiva/ES”
(Ids. 87174125 e 87174126).

Na espécie, constata-se que a Recorrida procedeu a avaliação unilateral da área a ser atingida pela servidão administrativa, apurando-se o valor total de
R$ 27.489,37 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos)
, conforme Laudo produzido por Empresa contratada pela Recorrente, sendo que, por seu turno, a parte Recorrida em visita realizada, formalizou a contraproposta no valor de
R$ 62.660,00 (sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais)
. (ids. 87174133 e 87174134).

Por sua vez, em sede de
Contestação
(Id. 89672730) já formalizada nos autos originários, a parte Recorrente expressou, fundamentadamente, a discordância alusiva ao valor da indenização proposta pela Recorrente, apontando aspectos do imóvel não ponderados no Laudo de Avaliação realizado unilateralmente pela parte Recorrida, que, no seu entender, são aptos a reputar maior valor à área questionada, senão vejamos,
in litteris:

“[...] o laudo de avaliação carreado na inicial é imprestável para apurar a justa indenização. Seguramente não serve para justificar o valor devido às partes Requeridas a título de justa indenização e, data vênia, não poderá jamais ser acatado para fins de imissão provisória na posse do imóvel, porque mostra-se muito discrepante com a realidade e com a normativa técnica aplicável a matéria.

A primeira inconsistência que pode ser facilmente notada, é que a pesquisa de dados de mercado que embasou o laudo foi realizada em abril de 2023, portanto, defasada.

Na mesma senda, é possível extrair do referido laudo que o avaliador contratado pela parte Autora não considerou as características do imóvel, tampouco a interferência de área urbana no imóvel, isto porque o imóvel está situado a aproximadamente 1,8 KM do centro da cidade.

O imóvel objeto da presente ação embora na matricula conste como rural, e isto justifica a capacidade técnica do engenheiro agrônomo, deve ser avaliado conforme sua vocação e localidade, considerando-se estar inserido numa área urbanizada, com toda a infraestrutura.

O imóvel objeto da demanda necessariamente deve ser avaliado por m2, até porque é esta a forma em que é comercializado na região imóveis naquela localidade. Além da interferência da área urbana no imóvel, ainda é o caso de revelar-se que na área a ser afetada pelo empreendimento, possui lavoura formada de café, além de uma pequena parcela de pastagem.

É o caso de aferir-se o valor da indenização não apenas pela terra nua, mas também pelas benfeitorias reprodutivas que serão interceptadas, além do prejuízo referente ao lucro cessante e a desvalorização da área remanescente.

A propriedade possui acessos privilegiados, dista a apenas 200 metros de via pavimentada. Possui recursos hídricos que a torna ainda mais valorizada do que as propriedades no entorno. Além disto, importante ressaltar que na propriedade possui sistema de irrigação por gotejamento.

Tudo isso deverá ser aferido antes do início das obras, incluindo-se, mas não se limitando à necessidade de paralização das atividades na propriedade, durante a fase construtiva da obra, porque inevitavelmente o sistema de irrigação e a cultura reprodutiva serão afetados. [...]”

Nestes moldes, ao menos nesse juízo cognição superficial,
por não ser possível precisar se o valor obtido na avaliação unilateral da Recorrente – que supostamente foi procedida com base no valor de mercado do imóvel – seria superior ao valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural, atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à avaliação, bem como, considerando que o valor apurado refere-se à apuração realizada no mês de abril de 2023, já se passando quase 03 (três) anos da avaliação unilateral apresentada
, não se revelam evidenciados a presença dos os requisitos exigidos pela legislação de regência para fins de concessão de Medida Liminar de imissão na posse do imóvel.

Neste contexto, resta evidenciado o
periculum in mor
a e
fumus boni iuris
que autorizam o deferimento da antecipação da tutela recursal.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que a faça cumprir.

Intime-se a Recorrida para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, a imissão provisória na posse, embora autorizada pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, exige a observância das diretrizes fixadas no artigo 15, § 1º, do referido Diploma Legal, o qual condiciona a medida ao depósito do valor apurado em perícia judicial prévia ou ao valor cadastral atualizado, não bastando o Laudo de Avaliação unilateral da concessionária quando este é fundamentadamente impugnado.

A propósito, não é outro o entendimento vertido na Jurisprudência, senão vejamos,
in litteris:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE . DEPÓSITO REALIZADO COM BASE EM AVALIAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. TEMA 472/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa ajuizada pela Cemig Distribuição S.A ., deferiu liminar de imissão provisória na posse de área rural em Unaí/MG. A agravante sustenta a ilegalidade da imissão com base em laudo unilateral, sem prévia avaliação judicial, em afronta ao art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e à tese fixada no Tema 472/STJ, bem como a insuficiência do valor depositado e irregularidades no cumprimento do mandado de imissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a imissão provisória na posse em ação de servidão administrativa com base em laudo unilateral elaborado pela própria expropriante, sem avaliação judicial prévia; e (ii) estabelecer se o depósito judicial efetuado pela Cemig atende aos requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3 .365/1941.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art . 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 admite a imissão provisória na posse apenas quando demonstrada urgência e depositado o valor do bem em conformidade com os critérios legais, de modo a assegurar justa indenização.
4. O § 1º do referido artigo prevê hipóteses taxativas que dispensam a avaliação judicial prévia, exigindo, todavia, que o valor depositado corresponda ao preço ofertado, ao valor locativo ou ao valor cadastral atualizado do imóvel .
5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos repetitivos (Tema 472/STJ - REsp 1.185.583/SP), consolidou entendimento de que não se viabiliza a imissão provisória quando o depósito é inferior ao valor apurado em perícia judicial ou ao valor cadastral atualizado, sendo insuficiente o valor unilateralmente arbitrado pelo corpo técnico do ente público .
6. A jurisprudência atual das duas Turmas de Direito Público do STJ (v.g., AgInt no REsp 2 .072.372/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, e AREsp 1 .674.697/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques) reafirma a necessidade de avaliação judicial prévia, sob o crivo do contraditório, como condição para a imissão, salvo nas hipóteses do § 1º do art . 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
7. No caso, o valor depositado pela Cemig decorre de laudo administrativo unilateral, sem submissão ao contraditório ou aferição judicial, inexistindo demonstração de que se enquadre nas hipóteses excepcionais do § 1º do art . 15.
8. Assim, a imissão provisória na posse deve ser indeferida, até que se realize avaliação judicial prévia, assegurando à proprietária a justa indenização constitucional ( CF, art. 5º, XXIV).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1 . A imissão provisória na posse em ações de servidão administrativa depende de prévia avaliação judicial realizada sob o contraditório, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
2 . O depósito judicial baseado em laudo unilateral do ente expropriante não viabiliza a imissão provisória na posse, conforme entendimento consolidado no Tema 472/STJ.

(
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 35420545920258130000, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE DEFERE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE MEDIANTE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO APURADA EM LAUDO ELABORADO UNILATERALMENTE PELA AUTORA, ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE . VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA REPETITIVO 472 ¿ STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR PERITO DO JUÍZO, PARA APURAR O VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(
TJ-RJ
- AI: 00355790420238190000 202300249343, Relator.: Des(a) . FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 25/07/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 27/07/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE . AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.
I . CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de avaliação prévia para análise da concessão da liminar de imissão na posse em ação de constituição de servidão administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da imissão provisória na posse com base exclusivamente em laudo unilateral, sem prévia avaliação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 472, estabelece que o depósito do valor apurado unilateralmente não viabiliza a imissão provisória na posse .
4. A agravante não demonstrou que o valor ofertado atende aos requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 .
5. A avaliação judicial prévia constitui garantia do direito de propriedade e da justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.
IV . DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

(
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 25495306820258130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/01/2026, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2026)

No caso concreto, a nítida discrepância entre a oferta inicial da Recorrida no valor de
R$ 27.489,37 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos)
e a contraproposta dos proprietários
R$ 62.660,00 (sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais)
, somada à defasagem temporal do Laudo unilateral apresentado — elaborado há quase três anos — e à alegada omissão quanto a benfeitorias reprodutivas e à localização estratégica do imóvel, evidencia, ao menos no plano sumário, a insuficiência do depósito efetuado para fins de garantir a justa e prévia indenização.

Nestes moldes, a supremacia do interesse público e a urgência das obras de transmissão de energia, embora relevantes, não autorizam o atropelo das garantias processuais do expropriado, remanescendo imperativa a realização de perícia técnica imparcial antes da imissão na posse, mesmo porque, a oferta do valor já remonta há quase 03 (três) anos, sendo este período suficiente para, caso a Recorrida tivesse adotado as providências pertinentes, já haver ocorrido, inclusive, a realização de perícia prévia judicial.

Em sendo assim, entendo que a compreensão ora adotada é suficiente para resguardar o equilíbrio entre a necessidade/utilidade pública e o direito de propriedade, ainda que sob a forma de restrição parcial de uso da propriedade.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para revogar a medida de imissão na posse deferida em Primeiro Grau de Jurisdição, julgando prejudicada a apreciação dos Embargos de Declaração
(id.
18425471)
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 23.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.